Tribunal: STF
Processo: ARE 1283572
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA. PERICIA. PROFISSIONAL QUALIFICADA AO ENCARGO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CORREÇÃO NO ATENDIMENTO E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. 1. "A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico -profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da comprovação de culpa dos prepostos" - lição da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova pericial se mostrou elucidativa e suficiente ao deslinde da questão, em conjunto com o restante das provas dos autos. Ausência de impugnação à perita quando nomeada. Preclusão. Profissional qualificada ao encargo. Laudo elucidativo e embasado. 3. Atendimento realizado no hospital requerido após acidente de trânsito sofrido pela autora. Procedimentos clínicos e diagnósticos sem qualquer falha sob o aspecto técnico. Ausência de nexo de causalidade entre o agir do réu e as sequelas supervenientes. Dever de indenizar não configurado. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO A APELAÇÃO. UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Assim, a responsabilidade do nosocômio, quanto à atuação dos técnicos -profissionais a ele vinculado, deve ser igualmente analisada a partir da teoria subjetiva, motivo porque sua responsabilização, aqui, está vinculada à comprovação de culpa dos seus prepostos.
    (...)
    Na espécie, da análise da prova trazida ao caderno processual, entendo por não configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, na medida em que ausente demonstração do dito equívoco no agir do demandado; não havendo como se atribuir culpa acerca da situação. A alegação da apelante de que o laudo pericial "incompleto e inábil"(fl. 336) não prospera. Vejo profissional habilitada ao encargo que se baseou no acervo documental e no exame físico da autora, embasando as suas conclusões. A parte autora vergasta a prova técnica a partir de inconformidade com sua conclusão e busca desqualificar a profissional atuante. Destaco que foram formulados 41 quesitos complementares, sendo que os primeiros 19 incumbiram-se única e exclusivamente a questões acerca da perita - sua qualificação, seus cursos, sua capacidade. Ora, quando indicada a Médica Aneris Getsos Colla ao encargo (fl. 231), ambas as partes foram intimadas (fls. 233/234) a manifestar-se. A autora resumiu a sua petição à indicação do assistente técnico e à apresentação de quesitos. Inexistiu qualquer impugnação à profissional perita. Preclusa a questão, portanto. Pelo que vejo, a questão da especialidade médica da expert apenas tornou-se relevante após a realização da prova técnica, com resultado desfavorável à autora. Ainda, o que observo dos laudos (principal e complementar) são respostas claras, devidamente embasadas na documentação existente e corroboradas pela literatura médica. Nada de irregular ou inconclusivo na perícia. No caso, denota-se que o serviço foi prestado de forma correta, dentro das condutas adequadas à espécie, inexistindo qualquer agir negligente, imperito ou imprudente que pudesse acarretar na responsabilidade civil da parte demandada. O atendimento médico foi prestado de acordo com as informações e sintomas posteriores ao acidente automobilístico. As sequelas superyenientes são decorrência da gravidade do infortúnio e não de qualquer conduta médica equivocada que a parte ré tenha adotado.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente